Tribunal: TJMT
Processo: 1005326-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005326-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 096.295.344-01 (PACIENTE), NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.570.791-26 (VÍTIMA), EUDIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 667.111.421-87 (VÍTIMA), JOSE ATILA DOS SANTOS SILVA - CPF: 136.605.664-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO VINICIUS FRAZAO CUNHA - CPF: 103.195.681-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – FORMA DE EXECUÇÃO - ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ARESTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE INAPLICÁVEL - REQUISITOS AUTORIZADORES DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS – ORIENTAÇÃO DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA ATRIBUÍDA AO – DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução do roubo a estabelecimento comercial, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 413.927/RS; STJ, HC no 450.831/SC).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no
122.780/SC
).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000).

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]
” (HC no 369.976/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005326-72.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S): ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJE no 1000787-07.2022.8.11.0051), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do CP - (ID 122211482 - fls. 68/73).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente “
nega a prática delitiva
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) as condições pessoais do paciente seriam favoráveis; 4) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 122211476), com documentos (ID 122211479/ ID 122211482).

O pedido liminar foi indeferido (ID 122211476).

O Juízo singular prestou informações

(ID 122648479).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Roubo. Decretação de prisão preventiva. Pretendida revogação, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão suficientemente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se acautelar o meio social. Negativas quanto ao cometimento do crime. Via inadequada. Provas que devem ser analisadas no processo de conhecimento. Predicados pessoais favoráveis. Irrelevância. Enunciado Criminal no 43 E. TJMT. Alegada afronta ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Pena abstrata que poderá resultar em regime mais gravoso. Prisões com naturezas distintas. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes na espécie. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 123148995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.3.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“
[...] Na hipótese, extrai-se dos autos, em resumo, que o indiciado ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO deu apoio aos quatro suspeitos que adentraram ao estabelecimento comercial Sucatão Universal. Vejamos. Ressai que após a ocorrência do fato criminoso, a vítima Natanel Oliveira da Silva apontou em seu depoimento a participação do indiciado, que admitiu ser o proprietário do veículo, o qual inclusive estava ao lado de Maurício Vinicius Frazão da

Cunha, que foi reconhecido como um dos assaltantes do estabelecimento comercial: “(...) Que o genitor do DECLARANTE, EUDIMAR estava aos fundos da loja, e assim que os indivíduos saíram do local, o DECLARANTE imediatamente reportou o ocorrido, e então, juntamente com seu genitor e seu outro irmão, saíram com o veículo da família ao que pessoas que passavam pelo local, informaram ao DECLARANTE e seu genitor que os indivíduos teriam entrado em um veículo gol cor bordô/vinho e informaram a direção que teriam seguido; QUE então, próximo a área de Lazer Parque das Araras, visualizaram um veículo com as mesmas características repassadas, e então, o genitor do DECLARANTE parou o carro ao lado do veículo, sendo que no local havia apenas duas pessoas, que um era o motorista e o outro é o indivíduo reconhecido na fotografia nesta Unidade Policial (MAURICIO VINICIUS FRAZÃO DA CUNHA) (...). Ademais, dentro do veículo foram encontrados os objetos roubados no local – caixa que utilizam para guardar dinheiro e faca, que referida afirma como a utilizada para prática do roubo. Por fim, no celular de propriedade do custodiado há troca de conversas dele com o suspeito Maurício Frazão, reconhecido pela vítima Natanael com um dos assaltantes, combinando de praticar o roubo. [...]. No caso vertente, reputo que a liberdade do Indiciado representa risco à ordem pública, pois apesar de ser primário pelas provas dos autos, principalmente a contida no celular, demonstram sua ligação a conhecido réu nessa Comarca em processos de roubo, Maurício Frazão, o qual inclusive foragiu, podendo assim, caso solto, voltar a delinquir com os referidos. Ademais, é certo que o crime em voga apresenta significativa repercussão social, mormente porque além de ser um ato violento que causa medo e insegurança na população, a grande preocupação da comunidade local com a prática reiterada de ações delituosas, como o roubo, principalmente nos comércios locais, acaba por causar amedrontamento e traumas na população, o que evidentemente atenta contra a ordem pública. [...].
” (Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 122211482 - fls. 68/73).

Em 25.3.2022, Maurício Vinicius Frazão Cunha, José Átila dos Santos Silva e o paciente foram denunciados por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e arma de fogo – art. 157, § 2o, II e VII, e § 2oA, I, todos do CP

(PJE no 1000837-33.2022.8.11.0051).

No mesmo dia [25.3.2022], o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE no 1000837-33.2022.8.11.0051).

O paciente foi citado em 29.3.2022 (PJE no 1000837-33.2022.8.11.0051).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente, mediante concurso com mais 4 (quatro) agentes e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo [revólver], teria praticado roubo de 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A30S, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), e R$ 38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos), em moedas (PJE no 1000787-07.2022.8.11.0051), no estabelecimento comercial denominado “Sucatão Universal”.

A forma de execução do roubo a estabelecimento comercial, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 413.927/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.10.2017; STJ, HC no 450.831/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

Com efeito, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).

Outrossim, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [TJMT, Enunciado Criminal 43].

Noutro giro, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “
atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar
” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Quanto às medidas cautelares, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, ao se considerar que a vítima Natanel Oliveira da Silva foi ameaçada e teve a arma de fogo apontada em sua direção durante toda a execução do roubo, bem como que o paciente, proprietário do veículo utilizado na prática delitiva, teria prestado suporte aos executores diretos do assalto [dirigiu o veículo VW GOL, cor vermelha, placas JYR1948, permaneceu do lado de fora e auxiliou na fuga].

Segue-se orientação do c. STJ:

“ROUBO MAJORADO TENTADO [...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. [...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(HC no 369.976/MG - Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro - 6.12.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022